Tribunal: TJBA
Processo: 8028649-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028649-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
ANDERSON SOUZA BARROSO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA
ON LINE
DE NUMERÁRIO. SUBSTITUIÇÃO PELO IMÓVEL OBJETO DO IPTU EXECUTADO.
PECULIARIDADES DO CASO EM CONCRETO
. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 578 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S.A. – URBIS contra decisão da 3ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que deferiu penhora
on line
via SISBAJUD e, subsidiariamente, via RENAJUD, em Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Salvador. A Agravante pleiteia a substituição da penhora em dinheiro pela
constrição
do próprio imóvel objeto do IPTU executado, alegando risco à continuidade de suas atividades essenciais por estar em liquidação extrajudicial.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se a penhora de numerário deve prevalecer, em observância à ordem legal de preferência prevista na Lei nº 6.830/1980 e no CPC;
e
estabelecer se, diante da liquidação extrajudicial da sociedade de economia mista executada, é cabível a substituição da penhora em dinheiro pelo imóvel objeto da cobrança tributária, aplica
ndo-se
princípio da menor onerosidade e do Tema 578, do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ordem legal de preferência de bens penhoráveis,
estatuída
no art. 11 da Lei nº 6.830/1980 e no CPC, não tem caráter absoluto, devendo ser mitigada em situações excepcionais.

4. O STJ, no julgamento do REsp 1.337.790/PR (Tema 578), consolidou o entendimento de que o princípio da menor onerosidade ao devedor deve prevalecer, quando o
E
xecutado comprova razões concretas que inviabilizam a constrição prioritária em dinheiro.

5. A comprovação de que a
A
gravante se encontra em liquidação extrajudicial caracteriza circunstância excepcional, pois a penhora de numerário compromete gravemente a continuidade da
sua
liquidação e a consecução de políticas públicas relevantes desempenhadas.

6. O imóvel oferecido em garantia, diretamente vinculado ao débito tributário (IPTU), constitui bem certo, localizado e suficiente para assegurar o crédito do Município, afastando o argumento de dificuldade de alienação.

7. A manutenção da penhora em dinheiro, diante da comprovação da excepcionalidade, afrontaria o princípio da menor onerosidade, devendo prevalecer a substituição pela penhora do imóvel.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.
___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; CTN, arts. 185-A e 187; Lei nº 6.830/1980, arts. 11 e 29; CPC/2015, arts. 830 e 835; REsp 1.337.790/PR (STJ, Tema 578).

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8028649-47.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S. A. - URBIS
,

sendo

Agravad
o
o

MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à maioria de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao
recurso
.